Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. Tratando-se de demanda que envolve sociedade de economia mista, responsável pela administração do Pasep e manutenção das contas individualizadas de cada servidor, cuja causa de pedir diz respeito à suposta falha na prestação de serviço da instituição financeira, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a demanda. Precedentes.
2. Apelo provido. Sentença cassada.